Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-70.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0002157-70.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GARDENIA GLENDA SOUSA BARROS CAPUZZO D E C I S Ã O Em decisão proferida pela CEJUSC (ID no 66702123), houve a homologação de acordo entre as partes, com renúncia expressa destas em relação ao prazo recursal e dos recursos eventualmente interpostos, implicando desistência tácita do apelo ora interposto, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC Ante o exposto, e porque manifestamente prejudicado, não conheço do presente recurso, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator